Tribunal: TJMT
Processo: 1027278-28.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1027278-28.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[L. G. C. - CPF: 055.146.451-85 (EMBARGADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), ANA PAULA GERMANY - CPF: 745.615.292-68 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA GERMANY - CPF: 745.615.292-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), POLIANA MORAES MINOZZO - CPF: 038.462.221-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), L. G. C. - CPF: 055.146.451-85 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, em apelação, manteve a condenação da embargante ao custeio de medicamento à base de Canabidiol e fixou indenização por danos morais, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à licitude da conduta da operadora de saúde, à legalidade da negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar e à liberdade contratual.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia, tendo reconhecido a abusividade da recusa da operadora, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A alegação de exercício regular de direito, com base no art. 188 do CC e no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, foi implicitamente rechaçada diante da prevalência do direito fundamental à saúde (CF, art. 196), em juízo de ponderação.

6. Inexistente vício no julgado, os embargos revelam mero inconformismo da parte com a decisão proferida, não sendo instrumento hábil para rediscutir o mérito da causa.

7. Prequestionamento considerado implícito, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, e tendo sido enfrentadas as questões relevantes para o deslinde da causa, são incabíveis os embargos de declaração que objetivam a rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, I e VI, 14 e 51; CC, arts. 186, 188, I, e 927; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2023544/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15.12.2023; STJ, AgInt no REsp 2071955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1027278-28.2023.8.11.0015
, interposta por
L. G. C.,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso da empresa e deu provimento ao recurso da consumidora.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. NEGATIVA INJUSTIFICADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de Apelação interpostos por operadora de plano de saúde e por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de fornecimento de medicamento (Canabidiol) e ressarcimento de despesas, mas indeferiu pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde em custear medicamento prescrito para tratamento de doença coberta;
(ii)
saber se a negativa injustificada de cobertura gera obrigação de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC (Súmula 608/STJ), que impõe interpretação restritiva a cláusulas limitativas.

4. Os planos podem delimitar as doenças cobertas, mas não o tratamento prescrito por médico assistente, sendo abusiva a recusa de cobertura de medicamento indicado para patologia coberta.

5. A negativa injustificada, especialmente em caso envolvendo paciente infante com problemas graves de saúde, caracteriza ato ilícito e enseja compensação por danos morais, diante do sofrimento indevidamente imposto.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece o dever de cobertura do Canabidiol quando prescrito por profissional habilitado e autorizado pela Anvisa, ainda que não conste expressamente do rol da ANS.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso da operadora desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido para condenar a operadora ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:
“É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que de uso domiciliar. A recusa injustificada configura ato ilícito indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 6º, I e VI, 14, 47 e 51; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2023544/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15.12.2023; STJ, AgInt no REsp 2071955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.03.2024; TJMT, N.U. 1002727-22.2020.8.11.0004, j. 18.03.2025.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] o v. acórdão padece de omissão em relação às alegações apresentadas pela embargante no Recurso de Apelação de ID. 260337720, visto que restou comprovada a ausência de cobertura para fornecimento de medicamento para utilização domiciliar (artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98) e ausência de ilicitude da conduta da embargante que agiu no exercício regular do direito conforme artigo 188, inciso I do CC [...]
”;

2)
“
[...] a ausência de cobertura para o medicamento de uso domiciliar (Canabidiol), conforme artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, o qual não foi reformado pela Lei nº 14.454/2022 [...]
”;

3)
“
[...] a ausência de ilicitude, eis que a operadora agiu amparada no instrumento contratual e na legislação vigente, agindo, portanto, no exercício regular do direito [...]
”; e

4)
“
[...] Quanto à liberdade contratual e intervenção mínima, prevista no art. 421 do Código Civil, considerando que quando da adesão ao plano de saúde, a embargada concordou com todos os termos contratados, estando ciente, inclusive, da ausência de cobertura de medicamento de uso domiciliar, frisando que os contratos são firmados nos termos da lei e registrados junto a ANS, devendo o Poder Judiciário ater-se à segurança jurídica da relação contratual e aos efeitos da sua relativização [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, em suas contrarrazões (ID. 285166379), pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, sob fundamento de que o recurso busca apenas rediscutir as teses já julgadas, além de pedir a condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2, do CPC.

O Ministério Público, em seu Parecer (ID. 286644369), opina pela rejeição dos embargos, destacando que os embargos “
[...]não podem ser acolhidos para rediscutir o mérito recursal ou para atender o mero inconformismo da parte com o resultado.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da obrigatoriedade de fornecimento dos medicamentos.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Conforme já bem colocado no voto embargado, entendo que no presente caso se mostra indevida a recusa do plano de saúde em custear o tratamento da paciente, posto que se trata de medicação essencial para o tratamento e manutenção de sua saúde.

O direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Nesse sentido, assevero que, ao realizar um juízo de ponderação entre o direito à saúde e à vida pela parte consumidora e o direito financeiro da cooperativa médica, meu entendimento é que deve prevalecer o direito ao tratamento médico completo, com o intuito de se evitar lesões graves ou irreparáveis à saúde ou à própria vida da parte consumidora.

Além disso, merece ser destacado que o voto embargado se manifesta expressamente a respeito da alegação de o fármaco não possuir registro na ANVISA, frisando que houve autorização da agência reguladora para a sua importação.

Ainda, merece ser reiterado que há decisões recentes do STJ reconhecendo a obrigação de operadora de plano de saúde em fornecer especificamente o medicamento Canabidiol a paciente: AgInt no REsp: 2023544 SP 2022/0271943-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023 e REsp: 2071955 RS 2023/0151582-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

No que tange aos pedidos de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses e não há nítido caráter protelatório neste caso.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025